Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-27.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. APARELHO CELULAR. BEM SUBTRAÍDO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA. HIPÓTESE PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pela embargada (autora) e a ele deu parcial provimento, determinando que a seguradora pague a indenização correspondente ao sinistro comunicado pela consumidora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que não houve menção em relação ao abatimento do valor referente à franquia prevista no contrato.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação ao argumento da embargante, verifica-se que o acórdão foi claro ao consignar que a seguradora deverá indenizar a consumidora nos termos previstos no contrato entabulado pelas partes, não havendo, portanto, qualquer omissão em relação à matéria trazida pela embargante.
6. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.